Tribunal: TJMT
Processo: 1041187-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041187-98.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA MARIA DE MIRANDA - CPF: 027.074.791-52 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA REQUERIDA/APELANTE/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
alicerce argumentativo da requerida é extremamente frágil, já que esta desistiu da produção de provas e as provas constantes dos autos mostram que houve a instalação do hidrômetro novo em janeiro/2019 e em seguida as faturas vieram em valores demasiadamente altos, motivo pelo qual foi reconhecido o pedido da parte autora e declarado inexistentes as faturas dos meses 05 e 06/2019, com a consequente revisão do montante cobrado, observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, sendo que tal fato continuou se repetindo nos meses seguintes, de modo que merece ser ratificada conclusão sentencial de que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, seja da perspectiva da incidência do art. 6o, VIII, do CDC, seja sob a ótica da previsão do art. 373, II, do CPC, restando evidente a falha na prestação de serviço, caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1041187-98.2019.8.11.0041
, interposto nos autos da
ação de
“Indenização por Danos Morais”
ajuizada contra a agravante por MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1041187-98.2019.8.11.0041) ajuizada contra a apelante por KATIA MARIA DE MIRANDA, julgou procedente o pedido, “
para ratificar os termos da tutela anteriormente deferida e declarar inexistentes as faturas dos meses 07, 08 e 09/2019, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, bem como condenar a ré a indenizar a autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ - corte da água)
”
(
cf. Id. no

203056661
).

A agravante reinsiste nas teses de ausência de irregularidades na cobrança, ausência de vazamento e responsabilidade da concessionária, ausência de irregularidades na cobrança, desvio de ramal constatado e fraude na relação de consumo constatada.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre relator do feito,
“a fim de que verifique que houve fraude por parte da recorrida, dando provimento ao Recurso de Apelação, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, se assim não for que seja encaminhado ao órgão julgador para ser julgado pela turma”
(Cf. Id. no 206318173).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 206422653).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“A autora/apelada ajuizou ação declaratória de cobrança indevida c/c danos morais contra Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que é consumidora dos serviços da reclamada através da Matrícula no 440489-0, e que até janeiro/2019, no bairro onde reside, não havia hidrômetro nas residências, situação regularizada no mês seguinte. Contudo, após a instalação do hidrômetro, a requerente recebeu uma multa no valor de R$ 1.720,50 (um mil, setecentos e vinte reais e cinquenta centavos), diante do fato procurou a empresa requerida e fez um parcelamento em seis vezes de R$ 286,75 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Aduz, ainda, que no mês de maio/2019 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 1.515,77 (um mil, quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos), e outra fatura no mês de junho/2019, no valor de R$ 1.548,25 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como que ao procurar a empresa ré para tentar resolver, a mesma informou que as faturas estavam corretas e que caso não fossem quitadas estariam efetuando o corte do fornecimento de água. Com isso, ajuizou a ação de no 1026986-04.2019.8.11.0041, por meio da qual discutiu os valores acima da média cobrados nas faturas dos meses 05 e 06/2019, consagrando-se vencedora da lide. Contudo, acrescenta que no mês de julho/2019 foi novamente surpreendida ao receber uma fatura com consumo de 245m3, no valor de R$ 2.701,13 (dois mil setecentos e um reais e treze centavos), o que também ocorreu no mês de agosto e setembro/2019, tendo recebido cobranças com consumo de 196m3, no valor de R$ 1.883,88 (mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) e 194m3, no valor de R$ 1.862,22 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), respectivamente.

Assevera que as faturas não foram adimplidas por não ter condições de arcar com as mesmas, menciona que efetuou reclamação perante a reclamada contestando as referidas faturas, contudo, no dia 18/09/2019 a mesma suspendeu o fornecimento de água de sua residência, fato que lhe causou abalo moral indenizável.

A sentença julgou procedente o pedido da autora/apelada, “
para ratificar os termos da tutela anteriormente deferida e declarar inexistentes as faturas dos meses 07, 08 e 09/2019, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, bem como condenar a ré a indenizar a autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ - corte da água)
” (cf. Id. no 191418333).

A objeção da ré/apelante está estruturada na alegação de inexistência de qualquer irregularidade na cobrança das faturas e argumentando sobre o correto funcionamento do hidrômetro, assim como que os valores cobrados nas faturas combatidas se deram a partir do consumo medido e lido, através do registro no hidrômetro instalado no imóvel da autora, não sendo, portanto, arbitrada de forma aleatória, e que todo consumo no interior do imóvel é de inteira responsabilidade da parte consumidora, e que o aparelho medidor tem certificação compulsória pelo INMETRO, e que por tais razões não se trata de erro de leitura ou defeito no aparelho medidor capaz de ensejar a pretensão indenizatória pleiteada.

Sucede que o alicerce argumentativo é extremamente frágil, já que houve desistência da produção de provas pela requerida/apelante e as provas constantes dos autos mostram que houve a instalação do hidrômetro novo em janeiro/2019 e em seguida as faturas vieram em valores demasiadamente altos, no montante de R$ 1.515,77 e R$ 1.548,25, em Maio e Junho respectivamente, motivo pelo qual foi reconhecido o pedido da parte autora e declarado inexistentes as faturas dos meses 05 e 06/2019, com a consequente revisão do montante cobrado, observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, sendo que tal fato continuou se repetindo nos meses seguintes, qual seja R$ 2.414,38 (07/2019); R$ 1.883,88 (08/2019) e R$ 1.862,22 (09/2019) e, conforme muito bem asseverado pelo magistrado prolator da sentença “
no vídeo 03, acostado no id. 24085419, que o hidrômetro continua girando mesmo com a interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora, o que comprova a falha na prestação do serviço ofertado pela requerida, não parecendo razoável a alegação da ré de que os faturamentos realizados correspondem ao efetivo consumo. Outrossim, pelos vídeos 01 e 02 juntados na inicial, observa-se que se trata de um imóvel simples e que não justifica a cobrança dos valores exorbitantes dos meses de julho a setembro de 2019.Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento dentro da residência da parte autora, ou qualquer outra justificativa para amparar a tese da ré de que o valor cobrado é o efetivamente consumido
”, de modo que me resta apenas ratificar a conclusão sentencial de que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, seja da perspectiva da incidência do art. 6o, VIII, do CDC, seja sob a ótica da previsão do art. 373, II, do CPC, restando evidente a falha na prestação de serviço, caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

O dano moral é simplesmente inerente ao ilícito em análise, intrínseco à própria natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária.

Observa-se, pois, no caso, a orientação jurisprudencial do STJ de que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

(...)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que: (...)

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 5 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC,
nego provimento
ao recurso.
”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de ausência de ilegalidade na cobrança das faturas discutidas e consequentemente na ausência de ato ilícito indenizável ou sua minoração, já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024